Tribunal: TJDFT
Processo: 0004376-82.2013.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CURADORIA ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DO PREPARO. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO EM SENTENÇA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DE EDITAL DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO STJ.
1. “3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. 1.1. Inexistentes nos autos de elementos que autorizem concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante – revel – pedido indeferido. Lado outro, deve ser dispensada a exigência do preparo no recurso interposto por Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, que atua no exercício de curadoria especial.
2. Ausente interesse recursal em relação a pedido já contemplado em sentença.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do edital de citação se expedido após infrutíferas tentativas de sua localização, inclusive após pesquisas no sistema informatizado, em atenção à regra do art. 256, § 3o do CPC “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
4. Constatada a cumulação da comissão de permanência com multa contratual na “Planilha de Cálculo de Débito”, deve ser afastada em atenção ao entendimento consolidado no STJ, Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada preliminar de nulidade de edital de citação e, na extensão, parcialmente provido.